Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-07.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ENUNCIADO 122 DO FONAJE). EVENTUAL GRATUIDADE. SOMENTE EFEITOS FUTUROS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto pelo recorrente em face da decisão que não conheceu do recurso interposto, pois deserto, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
2. O fato relevante. Sustenta o agravante ser hipossuficiente e que “A ausência de pedido formal de gratuidade da justiça decorreu, em verdade, de desconhecimento técnico-jurídico e da própria natureza do procedimento nos Juizados Especiais, onde não há cobrança de custas na fase de conhecimento, o que levou o Recorrente a não imaginar que fosse necessário formular tal requerimento no momento da interposição do recurso”. Argumenta que a condenação imposta representa um ônus excessivo e desproporcional. Postula que lhe seja facultado o recolhimento do preparo recursal, ainda que tardio, com o a regular tramitação do recurso. Subsidiariamente, requer que seja afastada a penalidade de pagamento dos honorários advocatícios. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em (i) verificar a possibilidade do recolhimento tardio do preparo recursal; (ii) analisar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 42, §1o, da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Nos termos do art. 31, parágrafo primeiro, do Regimento Interno das Turmas Recursais - RITR, implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
5. O Enunciado 80 do FONAJE dispõe que: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Outrossim, nos termos do Enunciado 122 do FONAJE, admite-se a condenação em custas e honorários quando o recurso inominado não é conhecido.
6. No caso, não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na peça recursal, razão pela qual o recorrente foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo recursal nas 48h seguintes à interposição do Recurso Inominado. Todavia, manteve-se inerte, conduta que resulta na preclusão temporal da faculdade de realização do ato processual não praticado oportunamente (art. 507, CPC). Assim, é vedado oportunizar novo prazo para o recolhimento do preparo recursal. Nesse sentido o acórdão TJDFT n. 2010009. Por fim, destaca-se que o art. 1.007 do CPC não se aplica no microssistema dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado 168 do FONAJE.
7. Quanto ao pedido subsidiário de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sem razão o agravante, porquanto, embora a gratuidade de justiça possa ser concedida a qualquer momento, o seu deferimento não opera efeitos retroativos. Ademais, é cediço que a alegada hipossuficiência tem presunção relativa e, na hipótese, o agravante não se desincumbiu de comprovar sua vulnerabilidade econômica, visto que sequer acostou aos autos sua última declaração de imposto de renda, extratos bancários atualizados e relação de processos que patrocina já que é advogado atuando em causa própria.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Decisão mantida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, arts. 42, §1o e 54, parágrafo único; RITR, art. 31; CPC, arts. 507 e 1.007; Enunciados FONAJE 80, 122 e 168
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 2010009, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 11.6.2025.